Tribunal: TJSP
Processo: 1002270-20.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Servidor público estadual – Contratos de empréstimo com desconto em folha de pagamento e com débito em conta corrente – Relação de consumo – Pedido para que os descontos dos empréstimos consignados e dos contratos com débito em conta corrente sejam submetidos ao limite de 30% do total de sua remuneração líquida – Sentença de procedência para a limitação a 35% da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Servidor público estadual – Contratos de empréstimo com desconto em folha de pagamento e com débito em conta corrente – Relação de consumo – Pedido para que os descontos dos empréstimos consignados e dos contratos com débito em conta corrente sejam submetidos ao limite de 30% do total de sua remuneração líquida – Sentença de procedência para a limitação a 35% da remuneração líquida do autor – Recurso do réu – Limitação da margem consignável consentânea com a necessária proteção ao patrimônio mínimo e à dignidade da pessoa humana – Incidência do montante de 35%, nos termos do Decreto Estadual no 61.750/15 – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002270-20.2018.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado ADELMO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-20.2018.8.26.0108 -Voto no 3744
2
Apelação Cível no 1002270-20.2018.8.26.0108
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Adelmo de Oliveira (justiça gratuita)
MM. Juiz: Ricardo Venturini Brosco
Comarca: Cajamar 2a Vara Judicial
Voto no 3744
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Servidor público
estadual Contratos de empréstimo com desconto em folha
de pagamento e com débito em conta corrente Relação de
consumo Pedido para que os descontos dos empréstimos
consignados e dos contratos com débito em conta corrente
sejam submetidos ao limite de 30% do total de sua
remuneração líquida
Sentença de procedência para a
limitação a 35% da remuneração líquida do autor Recurso
do réu
Limitação da margem consignável consentânea
com a necessária proteção ao patrimônio mínimo e à
dignidade da pessoa humana Incidência do montante de
35%, nos termos do Decreto Estadual no 61.750/15

Sentença mantida
Recurso desprovido, com majoração
dos honorários advocatícios.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 160/162, cujo
relatório se adota, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela
antecipada proposta por Adelmo de Oliveira em face de Banco do Brasil S/A, julgou
“procedentes” os pedidos descritos na inicial, “para determinar que o réu se abstenha
de efetuar descontos na conta do autor ou em sua folha de pagamento, que excedam o
limite de 35% da remuneração líquida mensal, nos termos da tutela antecipada já
deferida ”. Em virtude da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária de R$ 1.000,00.
Irresignado, o réu recorre (fls. 164/190), suscitando preliminar de
inépcia da inicial por ausência de indicação do valor incontroverso, dos documentos
indispensáveis à propositura da demanda, porquanto o autor não acostou aos autos
cópia do contrato que pretende rever, bem como falta de interesse de agir; e reclamou
não estarem preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência
pretendida. No mérito, aduz, em síntese, que não possui acesso ao contracheque do
apelado, o que seria imprescindível para aferição do valor líquido passível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-20.2018.8.26.0108 -Voto no 3744
3
desconto. Além disso, aduz que há diferença substancial entre empréstimo
consignado em folha de pagamento e aqueles efetuados mediante desconto em conta
corrente, sendo que apenas os primeiros são objeto de limitação ao percentual legal.
Esclarece que houve livre contratação dos empréstimos, tendo sido fornecidas todas
as informações necessárias, não se afigurando razoável que anos após o autor se
insurja contra os pagamentos. Os juros pactuados e demais cláusulas contratuais são
lícitas, não se vislumbrando qualquer abusividade, haja vista que a inadimplência
decorreu de superendividamento atribuível ao autor, que possui, inclusive, grau de
instrução elevado, tanto que investido em cargo público de policial. Propugna a
reforma da sentença, com o decreto de improcedência da demanda.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 191).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 197/199.
É o relatório.
Não comportam acolhimento as preliminares de inépcia da inicial e
falta de interesse de agir suscitadas pelo apelante.
Com efeito, não incide na espécie o disposto no artigo 330, §2o, do
Código de Processo Civil, uma vez que o autor não pretende discutir os valores dos
empréstimos, mas unicamente a sua forma de pagamento, com observância do
percentual legalmente previsto.
Da mesma forma, o interesse de agir do autor é evidente e legítimo,
porquanto alega que o banco réu esteja procedendo aos descontos na sua folha de
pagamento e na conta corrente em que recebe seu salário em percentual maior que o
permitido por lei.
Passando à análise do mérito, emerge como fato incontroverso que a
relação jurídica existente entre as partes tem natureza consumerista, impondo-se,
pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-20.2018.8.26.0108 -Voto no 3744
4
súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Com efeito, ao examinar os autos, verifico que o apelado é servidor
estadual, porquanto exerce cargo efetivo de policial militar, e celebrou com o réu
cinco contratos de empréstimo (fls. 44). Parte deles, contudo, foi celebrada na
modalidade consignação em folha de pagamento, sendo os demais debitados
diretamente em conta corrente.
Desse modo, além do desconto em folha de pagamento (fls. 12),
verificam-se descontos diretamente em sua conta corrente, conforme os documentos
de fl. 13, superando o montante de 35% de sua remuneração líquida.
Tecidas essas considerações, o autor pretende a limitação de todos os
descontos ao patamar de 30% dos vencimentos líquidos.
Malgrado os argumentos do réu contrários a esse entendimento,
compreende-se que a limitação da margem consignável consiste em medida
adequada e consentânea com a necessidade de proteção ao patrimônio mínimo,
enquanto corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, prevalecendo, em
juízo de ponderação, sobre o princípio da força obrigatória dos contratos. A respeito
do patrimônio mínimo, por oportuno, replica-se a lição de Luiz Edson Fachin:
“A proteção do patrimônio mínimo não está atrelada à
exacerbação do indivíduo. Não se prega a volta ao direito
solitário da individualidade suprema, mas sim do respeito ao
indivíduo numa concepção solidária e contemporânea, apta
a recolher a experiência codificada e superar seus limites.
Ademais, está além da concepção contemporânea de
patrimônio. (...). É aqui que entra em cena o estatuto jurídico
do patrimônio mínimo a ser assegurado. (...). A ausência de
previsão específica não deve, pois, corresponder à não
admissão da tutela especial a um patrimônio mínimo,
essencial à vida digna. A própria dignidade humana,
ancorada em princípio constitucional, somada à regra
codificada (atinente à doação) protetiva, fornece rumos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-20.2018.8.26.0108 -Voto no 3744
5
integração possível.” (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto
jurídico do patrimônio mínimo. 2a ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2006, p. 167-168).
Ademais, não se pode olvidar ser de rigor a subsunção da relação
jurídica em testilha ao sistema insculpido pelo Código de Proteção e Defesa do
Consumidor (Lei n. 8.078 de 1990), que, ao regular os contratos de adesão, repele
qualquer avença que atente contra a boa-fé objetiva e equilíbrio econômico.
A propósito, note-se que tanto o legislador constitucional como aquele
infraconstitucional evidenciam tendência protetiva em favor do consumidor. Por
conseguinte, em causas desta natureza, revela-se imprescindível a denominada
função corretiva atribuída ao magistrado visando restaurar o efetivo equilíbrio
contratual, nomeadamente em relações jurídicas inseridas no rol categorial dos
negócios jurídicos cativos de longa duração (nesse sentido: Guido Alpa, II Diritto dei
Consumatori, Roma-Bari, 1998; Fernando Noronha, Direito dos contratos e seus
princípios fundamentais, São Paulo, Saraiva, 1994).
No que concerne ao desconto diretamente na conta corrente, não se
olvida que há, no Superior Tribunal de Justiça, relevante tendência para mudança de
orientação quanto à possibilidade de aplicação analógica do referido limite legal aos
descontos em conta corrente para pagamento de mútuo bancário (cf. AgInt no AREsp
no 1.427.803, Segunda Turma, j. 23.04.2019; AgInt nos EDcl no AREsp no
1.317.285, Quarta Turma, j. 19.12.2018; AgInt no REsp no 1.500.846, Segunda
Seção, j. 12.12.2018), contudo, por ora, tais precedentes não representam superação
da prévia orientação, no sentido de vedar o desconto em conta corrente em limite
superior ao autorizado para consignação em folha de pagamento.
Nessa senda, ademais, este é o posicionamento desta Colenda Câmara,
ao ter em consideração o patrimônio mínimo necessário à preservação da dignidade
da pessoa humana alhures referido:
“É que, embora os descontos recaiam sobre os proventos
recebidos pela autora, as partes pactuaram expressa e
livremente essa forma de pagamento. Ademais, sabe-se que a
modalidade de débito em folha de pagamento possibilita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-20.2018.8.26.0108 -Voto no 3744
6
condições mais benéficas para o mutuário, com taxas de
juros reduzidas e dispensa de garantias, dada a maior
probabilidade de que ocorrerá o adimplemento contratual.
De igual modo, quanto aos empréstimos cujos pagamentos se
dão por meio de desconto em conta corrente, em princípio,
não há ilegalidade pelo simples fato de as partes ajustarem
tal forma de quitação das prestações. Todavia, como forma
de
resguardar
a
dignidade
humana
do
devedor,
constitucionalmente protegida (art. 7o, inciso X, da
Constituição Federal), deve haver limite para o desconto,
que não poderá ultrapassar 30% dos vencimentos líquidos do
mutuário. Na hipótese, como visto, tal patamar é superado.
Nesse passo, cumpre destacar que, ainda que haja cláusula
nos contratos autorizando o banco a apropriar-se de valores
depositados na conta da autora, esta se caracterizaria como
abusiva, eis que notoriamente desfavorável à parte mais
fraca na relação contratual.” (Agravo de Instrumento no
2066469-33.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 13-05-2019).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER
-
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
E
COM
DESCONTO
EM
CONTA
CORRENTE

LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO RÉU -
Sentença que julgou a ação procedente para condenar o réu
a limitar os descontos decorrentes de contratos bancários
consignados ou não ao patamar de 30% dos rendimentos
líquidos da autora Pretensão de reforma da sentença para
que seja julgada improcedente a ação Não acolhimento -
Limitação dos descontos que se faz necessária Preservação
do caráter alimentar dos proventos - Inteligência dos artigos
7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC - Percentual, contudo, que
deve ser majorado a 35%, em atendimento ao disposto no
Decreto Estadual no 61.750/15 - Sentença parcialmente
reformada. Inobstante, a limitação determinada não afasta
a mora da devedora e não pode impedir o credor de buscar
seu crédito de outras formas, como expedição de boletos e, se
o caso, negativação dos dados da devedora e ajuizamento de
execução judicial. Recurso parcialmente provido, com
observação.”
(Apelação
Cível
no
1001805-54.2018.8.26.0126, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Marino Neto, j. 11-06-2019, v. u.).
Tecidas essas considerações, cumpre esclarecer o percentual adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-20.2018.8.26.0108 -Voto no 3744
7
no limite dos descontos.
Com efeito, atualmente, os empréstimos consignados aos servidores
públicos do Estado de São Paulo são autorizados pelo Decreto Estadual no
60.435/2014, que previa, em sua antiga redação, a margem consignável no patamar
máximo de 30% dos vencimentos do servidor. O diploma, porém, foi modificado
pelo Decreto no 61.750/15, que o elevou para 35%. Confira-se:
Artigo 2o, Decreto no 60.435/2014. Entendem-se por
consignações os descontos mensais realizados sobre os
valores percebidos mensalmente a título de vencimentos,
salários, soldos, proventos e nas pensões.
§ 1o - Para os fins deste decreto, considera-se:
5. margem consignável: percentual correspondente a 30%
(trinta por cento) aplicável sobre a parcela dos vencimentos,
salários, soldos, proventos e pensões percebidas no mês,
compreendendo o padrão de vencimentos acrescido das
vantagens pecuniárias que a ele se integram nos termos da lei
ou de outros atos concessivos, as vantagens incorporadas, os
adicionais de caráter individual, bem assim as vantagens
pessoais ou as fixadas para o cargo de forma permanente por
legislação específica, com a dedução dos descontos
obrigatórios.
Artigo 1o, Decreto no 61.750/2015. A margem consignável a
que se refere o item 5 do § 1o do artigo 2o do Decreto no
60.435, de 13 de maio de 2014, fica alterada de 30% (trinta
por cento) para 35% (trinta e cinco por cento).
§ 1o - A margem consignável a que alude o “caput” deste
artigo poderá ser majorada, adicionalmente, em até 5%
(cinco por cento), com exclusiva destinação ao pagamento
de dívidas contraídas por meio de cartão de crédito, junto
à instituição bancária.
Artigo 1o, Decreto no 61.498/2016 - O § 1o do artigo 1o
do Decreto no 61.750, de 23 de dezembro de 2015, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“§ 1o - A margem consignável a que alude o “caput” deste
artigo poderá ser majorada, adicionalmente, em até 5%
(cinco por cento), com exclusiva destinação à:
1. amortização de despesas contraídas por meio de cartão
de crédito; ou
2. utilização com a finalidade de saque por meio do cartão
de crédito.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-20.2018.8.26.0108 -Voto no 3744
8
Deveras, em se tratando de servidores estaduais, os Decretos supra
elencados preveem que a margem consignável é limitada a 35%, sendo que este
percentual pode ser majorado em até 5% para o pagamento de dívidas contraídas por
meio de cartão de crédito, hipótese em que o percentual total de desconto aplicável
aos referidos servidores poderia chegar a 40%.
Desse modo, considerando que o autor é policial militar, ao caso se
aplica o limite de descontos de 35% dos rendimentos líquidos do devedor, conforme
o entendimento recentemente adotado por esta Câmara:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimos consignados e
com desconto em conta corrente. Ação de limitação dos
descontos. Servidor público estadual. 1. Apropriação mensal
pelo credor dos proventos recebidos pelo autor, tanto em
folha de pagamento como em conta-salário. Proibição.
Sentença que limitou os descontos a 30% dos rendimentos
líquidos
do
autor.
Majoração
do
percentual.
Admissibilidade. Limite de 35% que preserva a dignidade da
pessoa humana e atende ao Decreto Estadual no 61.750/15.
2. Exercício do direito de crédito pelo agente financeiro em
relação ao montante não pago na forma e modo ajustados
mensalmente. Possibilidade. Ausência de novação contratual
na decisão judicial que apenas reconhece a impossibilidade
fática da parte mutuária pagar tal como ajustado com o
mutuante. Recurso parcialmente provido.” (TJSP, Apelação
no 1009738-47.2018.8.26.0007, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 09.05.2019).
Desse modo, o limite de desconto de 35% dos rendimentos do apelado
abrange tanto os descontos do empréstimo consignado, como também os contratos
com débito em conta corrente, à luz do Decreto Estadual no 61.750/2015.
Desta feita, caberá à instituição bancária promover ao acertamento dos
descontos incidentes, respeitando o percentual de 35% dos vencimentos líquidos,
com exceção dos descontos obrigatórios.
Apesar de o devedor supostamente ter autorizado os descontos, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-20.2018.8.26.0108 -Voto no 3744
9
procedimento quedou-se abusivo, pois não se vislumbra qualquer limitação, o que se
mostra inconcebível. Por essas razões, ainda que admissíveis os descontos, estes não
poderão ultrapassar o limite acima fixado, sob pena de comprometer a subsistência
do próprio servidor e de sua família.
Por essa razão, a empréstimo para a antecipação do 13o não se exclui
da referida determinação.
Demais disso, há que se ressalvar que o fato de as parcelas deverem
ser readequadas ao percentual fixado não inviabiliza o recebimento dos valores
mutuados pelo réu, mas apenas posterga o recebimento da diferença entre o valor que
o banco pretendia receber e o que se permite seja descontado.
Sendo assim, resta plenamente assegurado o exercício do direito de
crédito pelo banco, afigurando-se possível, inclusive, a inscrição do nome do autor
em cadastros de proteção ao crédito.
Deveras, o simples fato de a Justiça reconhecer o direito de o autor ter
assegurada uma parte de seus vencimentos mensais para subsistência, não acarreta a
novação dos contratos celebrados entre as partes. De fato, o que se constata é o
reconhecimento judicial de uma medida de contingência de recursos do mutuário que
não poderia, sem prejuízo de sua manutenção, dispor de percentual maior que 35%
de seu salário para o pagamento dos empréstimos contraídos.
Nesse contexto, o montante que, a cada mês, não couber dentro desse
limite de endividamento do autor, constitui dívida residual não paga no tempo e
modo convencionados, estando, portanto, sujeita a mora e suas consequências
normais, inclusive a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido, já restou sedimentado nesta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-20.2018.8.26.0108 -Voto no 3744
10
CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimos consignados e com
desconto em conta corrente. Ação de limitação dos
descontos. Servidor público estadual. 1. Apropriação mensal
pelo credor dos proventos recebidos pelo autor, tanto em
folha de pagamento como em conta-salário. Proibição.
Sentença que limitou os descontos a 30% dos rendimentos
líquidos
do
autor.
Majoração
do
percentual.
Admissibilidade. Limite de 35% que preserva a dignidade da
pessoa humana e atende ao Decreto Estadual no 61.750/15.
2. Exercício do direito de crédito pelo agente financeiro em
relação ao montante não pago na forma e modo ajustados
mensalmente.
Possibilidade.
Ausência
de
novação
contratual na decisão judicial que apenas reconhece a
impossibilidade fática da parte mutuária pagar tal como
ajustado com o mutuante. Recurso parcialmente provido.
(Apelação
Cível
no
1009738-47.2018.8.26.0007,
Rel.
Des. Gilberto dos Santos, 11a Câmara de Direito Privado, j.
09/05/2019). Destaques nossos.
“CONTRATO BANCÁRIO Empréstimo consignado Desconto
em conta corrente e folha de pagamento Limitação do valor
das parcelas a 30% do valor percebido a título de
vencimentos - Possibilidade Intangibilidade do salário Art.
7o, inc. X, da CF- Afastamento dos efeitos da Mora- Não
Cabimento- Obrigação não Cumprida: Por força do
princípio da intangibilidade do salário, prevista no art. 7o,
inc. X, da CF, é possível a limitação judicial do valor das
parcelas de empréstimo pessoal com desconto em conta
corrente a 30% dos vencimentos do mutuário, contudo, tal
medida não tem o condão de afastar os efeitos da mora, pois
não há cumprimento da obrigação pactuada, porque a
decisão judicial não implica em novação, podendo o banco
tomar as providencias necessárias na busca de seu crédito.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO
AUTOR NÃO CONHECIDO”. (TJSP; Apelação 1010738-
94.2015.8.26.0037, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13a
Câmara de Direito Privado, j.25/05/2017). Destaques nossos.
Ação de obrigação de fazer para limitação de débitos.
Empréstimo consignado. Funcionário Público Estadual
(Tribunal
de
Justiça).
Autor
que
demonstrou
o
comprometimento de cerca de 50% dos rendimentos líquidos.
Limitação dos descontos em 30% dos rendimentos líquidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-20.2018.8.26.0108 -Voto no 3744
11
Possibilidade. Observação aos princípios constitucionais
garantidos, em especial o da dignidade da pessoa humana.
Precedentes jurisprudenciais. Possibilidade de cobrança por
outros meios e de inscrição do nome do Autor nos cadastros
de inadimplentes. Sentença reformada. Ação julgada
procedente em parte. Sucumbência alterada para recíproca
(art. 86, "caput", do CPC), observada a gratuidade
processual concedida ao Autor (pág. 102). Recurso provido.
(Apelação Cível no 1091441-80.2016.8.26.0100, 37a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. João Pazine Neto, j.
06/06/2017). Destaques nossos.
Por derradeiro, no concernente à verba honorária, esta foi fixada em
R$ 1.000,00, mostrando-se necessária a sua majoração em razão da fase recursal
alcançada, para o montante de R$1.300,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios para o montante de R$1.300,00 (art. 85, §11o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator